Tribunal: TJSP
Processo: 1511181-55.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 33, "CAPUT", 34, "CAPUT", E 35, "CAPUT", DA LEI No 11.343/06 - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição por insuficiência de provas se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes. Não se pode negar valor aos depoimentos dos policiais quando os

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 33, "CAPUT", 34, "CAPUT", E 35, "CAPUT", DA LEI No 11.343/06 - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição por insuficiência de provas se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes. Não se pode negar valor aos depoimentos dos policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. Não manutenção, entretanto, da condenação com relação ao crime de associação para o tráfico, ante a inexistência de provas do caráter estável e duradouro da prática criminosa. Recurso parcialmente provido, para absolver o réu do crime do artigo 35, "caput", da Lei no 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, para reconhecer que o delito do artigo 34, "caput", da Lei no 11.343/06, ficou absorvido pelo crime do artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06, e para reduzir as penas do crime de tráfico.